Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE (ARTIGO 67 CÓDIGO PENAL). ATENUANTES. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça quando alicerçada em provas firmes e seguras.
2. A confissão espontânea, por se tratar de natureza subjetiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal, deve preponderar sobre a agravante de ter a vítima mais de 60 anos na data dos fatos (artigo 61, inciso II, alínea “h”, Código Penal).
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
4. A suspensão da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e 78 do Código Penal, é medida que se impõe, quando se tratar de réu tecnicamente primário e preenchidos os demais requisitos da suspensão condicional da pena privativa de liberdade (pena corporal aplicada não superior a dois anos, circunstâncias judiciais favoráveis, não deferida a substituição da pena).
5. Recurso parcialmente provido.